Tribunal: TJSP
Processo: 2322026-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres – Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita ao autor e fixou honorários periciais em R$15.000,00 – Insurgência do autor – Acolhimento parcial – Justiça gratuita – Afastamento – Documentos acostados ao feito que não permitem concluir que o agravante faz jus ao benefício – Agravante que

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres – Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita ao autor e fixou honorários periciais em R$15.000,00 – Insurgência do autor – Acolhimento parcial – Justiça gratuita – Afastamento – Documentos acostados ao feito que não permitem concluir que o agravante faz jus ao benefício – Agravante que encontra-se no exercício regular da atividade empresarial além de possuir outra empresa – Recolhimento das custas no momento da interposição do recurso – Ato incompatível com o pedido de concessão da justiça gratuita – Honorários periciais – Insurgência das partes quanto ao valor pleiteado pelo perito – Redução pela juíza de primeiro grau sem qualquer objeção do perito – Valor arbitrado em primeira instância que ainda releva-se elevado – Trabalho que ficará circunscrito à análise documental e que não demandará tempo excessivo ou dificuldade extraordinária - Redução, nesta instância, para R$ 11.000,00 – Agravante que não demonstrou que o valor fixado seja exorbitante ou desproporcional – Valor que, em tese, remunera de forma digna o profissional diante do trabalho realizado – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.